Tribunal: TJDFT
Processo: 0736307-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS NOS SISTEMAS JUDICIÁRIOS. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. DECURSO DE CONSIDERÁVEL TEMPO DA ÚLTIMA PESQUISA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Admite-se a reiteração de consulta aos mencionados sistemas de pesquisa de ativos financeiros disponíveis ao Poder Judiciário, quando tenha decorrido, da última tentativa frustrada feita em cada plataforma, razoável lapso de tempo.
2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, pondera-se a existência de prova da alteração da situação econômica do executado ou, se inexistente, tiver decorrido tempo suficiente, a gerar a indagação sobre modificações de sua situação financeira.
3. Apesar de o ordenamento jurídico brasileiro não ter fixado critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, nem limitado a quantidade de requisições a serem feitas, “o transcurso de lapso temporal razoável superior a um ano é fundamento para a renovação do pedido de penhora on line via BACENJUD” (Súmula 81/TRF).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.